Tribunal: TJSP
Processo: 9000367-08.2019.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Execução Penal – Apuração de falta grave em procedimento disciplinar – Ausência de oitiva do condenado em Juízo antes da aplicação da penalidade – Procedimento que não viola o Princípio contraditório
É irrelevante a ausência de oitiva do sentenciado, bem como de manifestação das partes em Juízo, se o reeducando teve oportunidade de apresentar sua versão dos fatos na fase administrativa, desde

Ementa:
Execução Penal – Apuração de falta grave em procedimento disciplinar – Ausência de oitiva do condenado em Juízo antes da aplicação da penalidade – Procedimento que não viola o Princípio contraditório
É irrelevante a ausência de oitiva do sentenciado, bem como de manifestação das partes em Juízo, se o reeducando teve oportunidade de apresentar sua versão dos fatos na fase administrativa, desde que nesta tenham sido evidentemente respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Execução penal – Falta grave – Reeducando do regime fechado que desobedece a ordem de funcionário, o desrespeita ou que se recusa a executar trabalho, tarefas ou ordens recebidas – Art. 39, II e V e art. 50, VI, ambos da LEP – Comprovação da conduta pela prova oral – Admissibilidade
É de rigor o reconhecimento da falta grave, na hipótese de existir acervo probatório incriminador, ainda que integrado apenas por declarações orais, apontando no sentido de que a conduta do reeducando corresponde a ato de desobediência, de desrespeito a funcionário da penitenciária, ou de indisciplina.